Tribunal: TJSP
Processo: 2281392-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Pretensão de que valores descritos na sentença sejam revertidos ao erário público, para abatimento da dívida das exequentes com o FIES - Sentença proferida que expressamente condenou a ré ao pagamento de quantia em dinheiro às autoras - Impossibilidade de rediscussão da questão – Coisa julgada –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Pretensão de que valores descritos na sentença sejam revertidos ao erário público, para abatimento da dívida das exequentes com o FIES - Sentença proferida que expressamente condenou a ré ao pagamento de quantia em dinheiro às autoras - Impossibilidade de rediscussão da questão – Coisa julgada – Inteligência do art. 508 do CPC – Depósito parcial do débito – Multa e honorários advocatícios sobre a parte não depositada – Inteligência do artigo 523, §§ 1o e 2o do CPC - Seguro garantia judicial apresentado que não perfaz pagamento - Incidência necessária – Decisão mantida – Recurso não provido.